Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700049-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL DO NASCIMENTO FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MANOEL DO NASCIMENTO FILHO em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento do medicamento IBRUTINIBE (IBRUVICA), na quantidade indicada em receituário médico, enquanto durar a prescrição. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença de ID 28260315, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MANOEL DO NASCIMENTO FILHO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento IBRUTINB (IMBRUVICA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 80708174. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Leucemia Lifocitica Crônica, (II) realizou tratamento com protocolo FC 6 ciclos com início 17/02/2016, com boa resposta; (III) evoluiu com progressão da doença em março de 2020 e com nova progressão em outubro de 2020, ocasião em que iniciou tratamento com protocolo RCPV com resposta insuficiente; (IV) há indicação de tratamento com IBRUTINB (IMBRUVICA), 3 comprimidos por dia, conforme relatório médico da Dra. Maria Catarina C. de Vasconcelos (CRM/DF 12.896). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 6469/2020; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 80708174. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 501.000,00 (quinhentos e um mil reais). A Decisão ID 80727759 (I) fixou a competência deste juízo; (II) determinou a manifestação prévia do NATJUS para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela; (III) ordenou a citação e (IV) deferiu a gratuidade da justiça. Na Nota Técnica, ID 81960070, o NATJUS foi desfavorável à demanda. A parte autora devidamente intimada a se manifestar acerca da Nota Técnica do NATJUS, ID 82020163, quedou-se inerte, ID 82449561. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência e, quanto ao mérito, a intimação da parte autora para juntada de novo relatório do seu médico assistente, esclarecendo a questão abordada pelo NATJUS, ID 82111359. A Decisão ID 82466755 indeferiu a antecipação da tutela. A parte autora requereu a reconsideração da Decisão citada e noticiou a interposição de agravo, ID 82549393. O ilustre Desembargador Relator indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela, ID 82682937. Certidão, ID 88324737, atestou o transcurso do prazo de manifestação da parte autora. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 88506440, na qual (I) alegou preliminares de litisconsorte necessário em face da União e incorreção ao valor da causa; (II) no mérito, requereu a rejeição total do pedido, argumentando que o deferimento de tutelas individuais em sede de efetivação de políticas públicas viola os princípios da isonomia e da impessoalidade e que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. Certidão, ID 88671057, atestou a intempestividade da contestação apresentada. O Ministério Público, ID 90043199, oficiou pela improcedência do pleito autoral. Decisão ID 90221232 decretou a revelia do réu e determinou a conclusão para julgamento. O Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal julgou improcedente o pedido. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos) reais. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível (ID 28260318) alegando necessária reforma da sentença, considerando a extrema gravidade da doença que enfrenta, não podendo ser prejudicado pela ausência de padronização do medicamento que necessita. Defende que o laudo médico colacionado comprova a imprescindibilidade do tratamento requerido. Tece considerações sobre o direito à saúde, bem como a competência do Sistema Único de Saúde em garantir a assistência integral ao apelante. Destaca entendimento da Suprema Corte no sentido de ser possível o custeio da medicação considerando a resposta de cada organismo ao tratamento. Colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 28260324). Preliminarmente, suscita litisconsórcio passivo da União, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, com a consequente incompetência da Justiça Comum. No mérito, o não provimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo (ID 29748623). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que tanto a preliminar quanto a questão de mérito são questões analisadas em sede de recurso repetitivo e repercussão geral, possível análise de forma monocrática. 1. PRELIMINAR 1.1. Incompetência da Justiça Comum O Distrito Federal, ora apelante, alega incompetência da Justiça Comum, considerando o litisconsórcio necessário da União Federal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário no 855178/SE, com repercussão geral reconhecida, decidiu: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Destaquei) Transcrevo parte do voto condutor que melhor esclarece a questão: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Nos termos do item “iv” acima, seria o caso de litisconsórcio passivo necessário, apenas se o apelado comprovasse que o financiamento do medicamento fosse responsabilidade da União, ausente tal comprovação, não havendo interesse do autor pela inclusão do ente federado e estando os medicamentos registrados pela ANVISA, não vislumbro causa para inclusão da União na lide. REJEITO, pois, a preliminar de incompetência do juízo. Passo, então, a análise do mérito recursal. 2. MÉRITO 2.1. Fornecimento de Medicamento Não Padronizado No caso em análise, a parte autora requer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde. O autor requer o fornecimento do medicamento IBRUTNB (IMBRUVICA). A sentença julgou improcedente o pedido por acolher o parecer do NATJUS informando ausência de comprovação da falha do tratamento padronizado. Em seu apelo, o autor afirma que o relatório médico colacionado comprova a gravidade do caso e a ineficácia de outros tratamentos, sendo imprescindível o fornecimento do medicamento pleiteado. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. Sobre o tema, leciona Pedro Lenza: Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante a saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social. (in Direito Constitucional Esquematizado. 18a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 1183) Seguindo a orientação de Estado prestacionista, o Distrito Federal prevê em sua Lei Orgânica à assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, nesses termos: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; Ponto fulcral do caso em análise está na obrigação do Estado de fornecer medicamentos não previstos pelo Sistema Único de Saúde. Com base no dever do Estado de assegurar a saúde dos hipossuficientes, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Compulsando os autos, o relatório médico ID 28259976 detalha a condição física do autor e informa a necessidade dos farmacos, transcrevo: O paciente Manoel do Nascimento Filho, 55 anos, portador de Leucemia Linfocítica Crônica diagnosticada em março de 2014. Realizou tratamento com protocolo FC 6 ciclos com início 17/02/2016 com boa resposta. Evoluiu com progressão de doença em março de 2020, tendo feito 2 ciclos de RFC e tendo apresentado intercorrência infecciosa com necessidade de hospitalização — Covid. Evolui com nova progressão em outubro de 2020, tendo iniciado tratamento com protocolo RCVP com resposta insuficiente até o momento. Solicito o medicamento Ibrutinib na dose de 420 mg/dia continuo até progressão. Como o comprimido tem 140 mg, necessitará de 3 cp ao dia. Total 90 cp ao mês. O tratamento será mantido por tempo indeterminado conforme resposta. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS concluiu desfavoravelmente pelo fornecimento, transcrevo (ID 28259984): 6. CONCLUSÕES Considerando que o Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) considera o protocolo quimioterápico RFC (rituximabe, fludarabina e ciclofosfamida) como tratamento de primeira linha para os pacientes com LLC em bom estado geral que não tenham alterações no gene TP53; Considerando que relatório médico anexado ao processo não descreve que paciente tenha mutações no gene TP53, o que lhe conferiria mau prognóstico e seria um marcador de má resposta ao tratamento quimioterápico e imunoterápico habitual; Considerando que a doença do paciente recidivou 4 anos após o tratamento inicial, portanto podendo ser ela novamente tratada com o mesmo esquema terapêutica que inicialmente foi utilizado; Considerando que não é possível afirmar que a doença do paciente seja refratária ao protocolo quimioterápico RFC, que é disponível no SUS, pois este só foi utilizado por um total de 2 ciclos (o normal são 4 a 6 ciclos), tendo ele sido suspenso por conta de uma internação por COVID, intercorrência que, uma vez resolvida, não contraindica o término do protocolo RFC; Considerando que o paciente iniciou o protocolo quimioterápico R-CVP em outubro de 2020 e que, portanto, não é possível afirmar em novembro de 2020 (momento em que relatório médico foi feito) que sua doença tenha sido refratária a essa linha terapêutica; Considerando que, diante do que foi dito nos três parágrafos acima, não é possível afirmar que paciente tenha doença refratária às terapias disponíveis no SUS; Considerando que o ibrutinibe é uma medicação de elevadíssimo custo (medicação de uso contínuo, com custo anual estimado em R$ 634.911,72 – vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se de maneira enfática como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Destaco, ainda, informações sobre as recomendações do Grupo Brasileiro de Leucemia Lifocítica Crônica: 3.5. Sobre as recomendações do Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH): O Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica da ABHH recomenda que a terapia de escolha para pacientes com LLC em bom estado geral e que não tenham alterações no gene TP53 é a combinação de fludarabina, ciclofosfamida e rituximabe (protocolo RFC). Para os pacientes que progridem sua doença após 24 meses do tratamento inicial, esse grupo recomenda repetir a terapia de primeira linha, adicionando um anticorpo anti-CD20 se ele não tiver sido usado na primeira linha de tratamento. Esse grupo orienta o ibrutinibe como terapia de primeira linha somente para os pacientes com LLC e alterações no gene TP53 ou para aqueles com doença recaída com menos de 24 meses do tratamento inicial. A Nota Técnica avaliou com cuidado esclarecendo que no caso em análise, não é possível concluir pela imprescindibilidade do medicamento requerido, destacando que após apenas dois ciclos do protocolo RFC não é possível concluir pela sua ineficácia, sendo importante observar que o tratamento fora suspenso em razão da internação por COVID do apelante. Assim, apesar da alegação de que o relatório médico comprova a necessidade, sopesando o arcabouço probatório, a única conclusão possível é que a imprescindibilidade do farmaco não fora demonstrada. Portanto, ausente a comprovação de imprescindibilidade do medicamento, necessária a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. Se, na hipótese, existem opções de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pela parte, inviabiliza o acolhimento da sua pretensão, de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista que não satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação, conforme Tema 106 do c. STJ. 3. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se promover questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS - serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal, perante o juízo a quo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1358662, 07130314520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a preliminar de incompetência da Justiça Comum. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Observada a gratuidade concedida ao autor. Brasília, DF, 8 de outubro de 2021 14:12:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador